Tribunal: TJSP
Processo: 2346399-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume às alegações da Operadora de que não teriam sido preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume às alegações da Operadora de que não teriam sido preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela Autora referente à realização de cirurgias plásticas pós-bariátricas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inteligência do Tema 1.069 do C. STJ: Dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético ou reparador das cirurgias prescritas. 4. Prosseguimento da instrução processual: Necessidade de realização de perícia médica, na qual será constatada a natureza dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela beneficiária. 5. Questões referentes ao mérito do processo deverão ser enfrentadas no momento oportuno pelo Juízo a quo, em sede de cognição exauriente, a partir das provas produzidas pelas partes sob o crivo do contraditório, nada impedindo que a demanda seja julgada procedente ou procedente em parte quando da prolação da sentença. 6. Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência configurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "É necessário o prosseguimento da regular instrução probatória, com eventual realização de perícia a fim de se determinar, dentre os procedimentos cirúrgicos solicitados, quais são de natureza reparadora necessários para a recuperação da paciente submetida à cirurgia bariátrica, procedimentos estes que deverão ser custeados, e quais poderão eventualmente ser excluídos, nos termos do Tema 1.069 do C. Superior Tribunal de Justiça".